Tribunal: STF
Processo: RE 1313228
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade recíproca. IPTU. CEMIG. Bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público. Tema nº 1.398 da Gestão de Temas da Repercussão Geral. Devolução dos autos ao Tribunal de Origem.



    1. O Plenário da Corte reconheceu, no ARE nº 1.317.330/MG-RG, interposto pela CEMIG, a repercussão geral da matéria constitucional debatida nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.398, no qual se discutirá a “[g]arantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU em relação a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público”.



    2. Foram tornadas sem efeito as decisões proferidas na Corte, sendo determinada a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.398).